Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702489-73.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENXOVAIS GOIANIA COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO LTDA APELADO: CORTTEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença (Id 73647442) proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos dos embargos à execução opostos por ENXOVAIS GOIANIA COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI em desfavor de CORTTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA. No dia 04/05/2023, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela pessoa jurídica foi indeferido “uma vez que não há provas de que a pessoa jurídica, caso verta as custas do processo, terá inviabilizada suas atividades”, conforme decisão de Id 73647363, em face da qual não foi interposto recurso de Agravo de Instrumento. O embargante/apelante recolheu as custas processuais iniciais, no Id 73647367, os honorários periciais (Id 73647408) e os preparos recursais de Agravo de Instrumento interposto de decisão saneadora (Id 73647392) e da Apelação ora analisada (Id 73647445). No dia 10/05/2025, foi proferida a sentença recorrida (Id 73647442), cuja parte dispositiva a seguir transcrevo: Em face do exposto, julgo improcedente os presentes embargos, mediante resolução de mérito (art. 487, inciso I, do CPC), tendo em vista a validade das triplicatas que embasam a execução. Traslade-se cópia da presente aos autos de execução tombado sob no 07222546420228070007, e prossiga-se na mesma. Condeno a empresa embargante, Enxovais Goiânia Comércio de Cama, Mesa e Banho EIRELI, no pagamento das custas processuais e demais emolumentos, além de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa devidamente atualizada, nos termos do art. 85, § 2° do CPC. A parte apelante, em suas razões recursais, alega que a sentença indeferiu o pedido de gratuidade de justiça mesmo com a condição de hipossuficiência comprovada nos autos à luz da Súmula 481 do STJ. Transcreve a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e recebeu a petição inicial. Requer o provimento do recurso para conceder o benefício da gratuidade de justiça e a suspensão da execução e junta documentos. Preparo recursal (Id 73647445). O apelado apresentou contrarrazões (Id 73647450). Pediu o não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade e pela preclusão da decisão de indeferimento do benefício, proferida no dia 04/05/2023 (Id 73647363). A decisão de Id 74620731 intimou o apelante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento suscitada. O apelante não apresentou manifestação (Id 75070767). É o relatório. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." Como relatado, no caso concreto, o recorrente impugna a decisão interlocutória por meio de recurso de apelação quando o correto seria a interposição de Agravo de Instrumento à época do indeferimento, nos exatos termos do art. 1.015, inc. V, do CPC. Não há dúvida quanto a esta conclusão. Além de não constar da sentença indeferimento do benefício, a parte transcreveu a decisão interlocutória que já está preclusa para impugná-la. Sob este aspecto, constata-se a inobservância ao princípio da dialeticidade da apelação, na qual não constam fundamentos que impugnem a conclusão da sentença recorrida, conforme determina o art. 1.010, inc. III, do CPC. Em relação à preensão de modificação da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, de fato, a Súmula 481 do STJ dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Entretanto, no caso dos autos, o recorrente além de não observar a via processual adequada, adota postura contraditória com a pretensão deduzida o que infirma a condição de hipossuficiência alegada. Isso porque, recolheu as custas processuais iniciais (Id 73647367); o preparo recursal do AGI n. 0703020-49.2024.8.07.0000 (Id 73647392); os honorários periciais (Id 73647408); e o preparo da presente Apelação (Id 73647445). Destaque-se que, o pagamento das custas é ato contraditório com o pedido de justiça gratuita operando-se a preclusão lógica, segundo a remansosa a jurisprudência do c. STJ, veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INCOMPATÍVEL COM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. 2.1. O pedido de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, conquanto fosse deferido, não produziria efeitos retroativos. [...] 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.732.008/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DO PEDIDO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA FEITO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. RECOLHIMENTO DO PREPARO DE FORMA SIMPLES. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso, a parte recorrente desistiu do pedido da gratuidade realizado perante o Tribunal de origem, em razão da prática de ato incompatível com o pedido. Consequentemente, o recolhimento das custas simples após a interposição do recurso especial ficou irregular. 2. Mesmo após a regular intimação para regularização do preparo, a parte não comprovou o seu recolhimento na forma devida, de modo que o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.567.522/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ATO INCOMPATÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA N. 481 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA CONTRA A SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.483.813/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.568.099/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) Assim, conclui-se pela falta de interesse processual por inadequação da via processual eleita, preclusão consumativa da decisão interlocutória de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e da preclusão lógica em razão dos recolhimentos dos preparos, e, por conseguinte, resta caracterizada hipótese de não cabimento do recurso ora interposto. Por fim, impõe-se a majoração dos honorários em sede recursal, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1059 do STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação.” (g. n.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta. Em observância à tese fixada no Tema Repetitivo 1059 do STJ e ao disposto no § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% do valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital